Tribunal: TJDFT
Processo: 0727868-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727868-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE FERREIRA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703164-71.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Cuida-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença Individual oposta pelo DISTRITO FEDERAL, em face de MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES originária da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária n.o 15106/93 (PJE no 000805-28.1993.8.07.0001), movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal no qual alega prescrição, suspensão do processo com fundamento no art. 313, V do CPC e, ao final, excesso de execução. A parte credora ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 13.04.1998. Tal decisão reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, que aumentou a alíquota de 6% para 12%. Instado a se manifestar acerca da impugnação, o impugnado rebateu as teses lançadas, pugnando pela sua rejeição. Os autos vieram conclusos. É o RELATO. DECIDO. A prejudicial de prescrição arguida não merece prosperar, senão vejamos. No caso em análise, o Distrito Federal alega que o prazo prescricional da ação individual e coletiva correm em separado, estando a pretensão executiva da autora fulminada pela prescrição, uma vez que desde 2010 as fichas financeiras foram disponibilizadas ao Sindicato e servidores, contudo, o protocolo do Cumprimento Individual de Sentença somente foi realizado em 2019. Por outro lado, destaca que a execução coletiva somente interromperia o prazo prescricional se a legitimidade do sindicato estivesse em discussão, situação diversa dos autos. Nesses casos, reinicia-se a contagem do prazo pela metade, nos termos do artigo 9o do Decreto no. 20.910/1932), para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do Cumprimento de Sentença Coletivo não satisfeito. Colham-se os precedentes do col. STJ: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS REFERENTES AO TEMPO DE SERVIÇO REGIDO PELA CLT. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DE RECURSO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL (SÚMULA 150/STF). TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. ANTERIOR DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO PARA PROPOR A EXECUÇÃO. INÉRCIA DOS ORA EXEQUENTES NÃO CONFIGURADA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática, publicada na vigência do CPC/73, que negara provimento a Recurso Especial. II. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução, opostos pela UNIÃO, em face de execução de sentença, proferida em Ação Coletiva, em que a embargante fora condenada a pagar, aos substituídos do SINDISERF/RS, as diferenças decorrentes do cômputo do tempo de serviço, prestado sob a égide da CLT, para fins de cálculo de anuênios. III. Interposto Agravo Regimental com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à inexistência de contrariedade ao art. 535 do CPC/73 e à incidência da Súmula 7/STJ, não prospera o inconformismo, no particular, em face da Súmula 182 desta Corte. IV. Com efeito, "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula n. 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula n.383/STF" (STJ, REsp 1.248.517/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/06/2011). V. A ocorrência de prescrição presume a inércia daquele que tem interesse de agir, não parecendo ‘razoável que a apreciação pelas instâncias ordinárias, acerca da legitimidade do sindicato para promover a execução da obrigação de pagar, tenha o condão de ensejar prejuízo àqueles que envidaram esforços para o cumprimento do provimento jurisdicional, pois não houve qualquer inércia ou desinteresse dos exequentes’ (STJ, AgRg no REsp 1.171.508/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 23/04/2012). VI. Diante disso, firme é a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘o prazo prescricional da execução individual não se inicia enquanto pendente discussão acerca da legitimidade de entidade sindical’ (STJ, AgRg no REsp 1.570.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/05/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.171.604/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 19/05/2015; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/02/2014; AgRg no AgRg no REsp 1.347.713/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2013; AgRg no AgRg no REsp 1.165.488/RS, SEXTA TURMA, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/05/2012. VII. No caso, a ação coletiva transitou em julgado em 09/10/2000. Em 1o/12/2000, o SINDISERF/RS manifestou ‘interesse em proceder aos cálculos de liquidação do julgado’, o que originou a discussão em torno da legitimidade do Sindicato para promover a execução. Essa controvérsia perdurou até 06/03/2006, com o trânsito em julgado da decisão, proferida em Recurso Extraordinário. A execução de sentença foi proposta, então, pelos ora recorridos, em 17/10/2007, razão pela qual não há falar em prescrição. VIII. Agravo Regimental parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.’ (AgRg no AREsp 649.372/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 11/11/2016). Em que pese os argumentos apresentados pelo Distrito Federal, acerca da impossibilidade de suspensão do prazo, uma vez que não há discussão acerca da legitimidade do sindicato, não vislumbro, da mesma forma, o transcurso do prazo prescricional. A Sentença Coletiva proferida nos autos no. 15.106/93 (digitalizados no. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, houve sucessão de sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos do Distrito Federal (SINDATE/DF). O Cumprimento de Sentença Coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal. A questão atinente à prescrição para ajuizamento ou não do Cumprimento de Sentença Coletivo está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução no. 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Logo, considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente, realizou a distribuição da demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação da prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Trata-se de cumprimento da ordem emanada pelo Juízo originário, a fim de se evitar o tumulto processual e celeridade no andamento dos pagamentos individuais. No mesmo sentido, o eg. TJDFT assim entendeu: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.’ (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020.). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. 4. Tendo a credora, em cumprimento à decisão de emenda à inicial, anexado as fichas financeiras e os cálculos, conforme art. 534 do CPC, possibilitando, inclusive, que o devedor os impugnasse, afasta-se a alegação de inépcia da inicial. 5. Recurso desprovido.’ (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020.) Por outro lado, o Distrito Federal destaca ainda o excesso de execução, porquanto o ato vergastado não observou os limites da coisa julgada. A Sentença proferida nos autos da Ação no. 15.106/93 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) consignou: ‘Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.’ Nesse descortino, verifica-se que ‘valores indevidamente descontados’ se referem aos valores descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei no. 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com a declaração de inconstitucionalidade, os valores indevidamente descontados deveriam ser restituídos. Tal Sentença foi confirmada pelo eg TJDFT, por intermédio do Acórdão no. 101.859. O Distrito Federal destaca que há excesso de execução, uma vez que o período de restituição destacado pela exequente abarca período superior ao título judicial. Nesse ponto, razão assiste ao executado. A devolução deve abarcar os valores indevidamente descontados com fulcro no artigo 9o da Lei no. 8.162/1991 – declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É cediço ainda que posteriormente foi editada a Lei no. 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94 e suas sucessivas reedições, as quais possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário no. 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. Destarte, há excesso de execução, como alegado, porquanto está sendo cobrada a devolução de valores descontados por ato constitucional e posterior à legislação no. 8.162/1991, esta sim declarada inconstitucional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei no. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905) quanto ao indébito tributário. Desta maneira, utiliza-se a ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001. Posteriormente, o crédito dever ser corrigido pela Taxa SELIC a partir de 02.06.2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na Sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. Dessa forma o acolhimento parcial da Impugnação é medida que se impõe. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília - DF, 19 de agosto de 2021 15:41:38.” Diz o Agravante que o Feito originário consiste em “pedido individual de liquidação e cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão transitada em julgado em 13.04.1998, proferida nos Autos da Ação Ordinária n.o 15106/93 (PJE 000805-28.1993.8.07.0001) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em saúde de Brasília em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal” (Num. 28614718 - Pág. 3). Acrescenta que o “SINDISAÚDE ingressou com cumprimento da sentença em curso perante a 1a Vara da Fazenda Pública (PJE 000805- 28.1993.8.07.001) que foi embargada pelo Distrito Federal (PJE 0063796-44.2010.8.07.0001).” (Num. 28614718 - Pág. 3/4). Afirma que a decisão agravada deve ser reformada para que haja o reconhecimento da prescrição, haja vista que, no caso do Feito originário, é evidente a sua ocorrência, nos termos o art. 1o do Decreto n.o 20.910/32, da súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e, bem assim, dos entendimentos firmados nos Temas 877 e 515 pelo Superior Tribunal de Justiça. Discorre acerca da prescrição que entente ter ocorrido em relação à Execução Coletiva proposta pelo Sindicato, nos moldes do que defendido em Embargos à Execução. Argumenta que o “fato de o douto Magistrado ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição, não sendo possível neste momento ingressar com ação individual para individualização do crédito” (Num. 28614718 - Pág. 11). Sustenta que o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato não interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, uma vez que o direito reconhecido no julgamento da ação de conhecimento “não é modificado, alterado ou interrompido pelos atos processuais praticados no cumprimento coletivo da mesma sentença.” (Num. 28614718 - Pág. 13). Acrescenta que, ainda que se considere tal interrupção do prazo prescricional, o ato interruptivo a ser considerado é a citação válida, nos termos do art. 219 do CPC/1973 então vigente. Ainda quanto ao ponto, ressalta o Agravante que “não há dispositivo legal que autorize a compreensão de que o prazo prescricional ficou SUSPENSO durante todo o curso da execução coletiva” (Num. 28614718 - Pág. 14). Diz o Agravante que a jurisprudência do TJDFT, no sentido de afastar a prescrição em casos que tais, veicula interpretação equivocada da jurisprudência do STJ, a qual somente confere o efeito interruptivo durante todo o curso da execução coletiva “quando a legitimidade do Sindicado na execução coletiva está em discussão” (Num. 28614718 - Pág. 15). Ressalta que ainda não houve o trânsito em julgado da decisão que afastou a prescrição da execução coletiva, já que está pendente o julgamento de recurso especial. Transcreve jurisprudência que entende abonar suas teses. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário e, no mérito, o provimento do recurso com o reconhecimento da prescrição. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0703164-71.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do Agravante por MARIA JOSÉ FERREIRA ALVES, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, no caso do Feito originário, pretende a Autora/Agravada, individualmente, a deflagração da fase de Cumprimento de Sentença, afirmando ser titular de direitos decorrentes da sentença coletiva proferida no bojo da Ação de Conhecimento, Feito no 15106/93 (numeração atual: 0000805-28.1993.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Brasília – SINDSAÚDE - DF em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual o referido Sindicato pleiteou a restituição das diferenças relativas à aplicação de alíquota indevida de desconto previdenciário nos contracheques dos servidores do GDF a partir de janeiro de 1992. Desse modo, ao veicular a rejeição da alegação de prescrição formulada pelo DISTRITO FEDERAL, constata-se que a decisão agravada foi proferida de acordo com a orientação adotada pela Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça nas diversas ocasiões em que a matéria referente, especificamente, ao Feito originário foi apreciada. Exemplificativo de tal entendimento, confira-se o seguinte precedente: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida.” (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, em princípio, a pretensão recursal de imediata suspensão do curso do Feito originário esbarra na compreensão do órgão colegiado quanto à inocorrência da prescrição no caso analisado, nos termos de precedentes relativos a outros substituídos do mesmo sindicato a que filiada a ora Agravada. Entretanto, é certo que o efeito interruptivo da prescrição pelo ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, em tese, somente se implementa quando a própria execução coletiva for manejada dentro do prazo prescricional, de modo a, por óbvio, interrompê-lo. Assim, pendendo apreciação de recurso especial sobre o tema, sem embargo da possibilidade de êxito do Agravante em tal insurgência extraordinária, será analisada, no julgamento do mérito do presente recurso, a possibilidade de condicionar a expedição do precatório respectivo ao trânsito em julgado da questão referente à prescrição, ou não, da execução coletiva. Tal proceder foi recentemente adotado no seguinte julgamento da Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. INOCORRENTE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL RETIDO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. SOBRESTAMENTO. 1. Em que pese ser quinquenal o prazo prescricional para a execução em desfavor da Fazenda Pública (art. 1o, Decreto no 20.910/32 e Súmula 150 do STF), importa, ainda, observar que, havendo interrupção, o prazo prescricional voltará a correr pela metade do tempo a partir do último ato do processo que a interrompeu, conforme previsto no art. 9o do referido Decreto. 2. O cumprimento de sentença protocolado pelo sindicato, legítimo substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, interrompe o prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, não restando ainda deflagrado o reinício da contagem do prazo prescricional por 2 anos e meio em relação à substituída, porquanto não praticado último ato na execução coletiva, que ainda se encontra em tramitação. 3. Inocorrente prescrição quando a apresentação do cumprimento individual de sentença decorre de expressa determinação pelo Juízo da execução coletiva, a fim de desmembrar o feito para individualização do crédito, de forma a evitar tumulto processual ante a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores. 4. Com amparo no poder geral de cautela e diante do teor da decisão proferida pela Min. Assusete Magalhães, nos autos da Petição no 13.109, impõe-se sobrestar a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor até que operado o trânsito em julgado relativo ao agravo de instrumento interposto nos autos dos embargos à execução coletiva, e que se encontra pendente de Recurso Especial retido. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1352934, 07057556020218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 31 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador